Tribunal: TCU
Processo: 005.604/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11196/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Comando da Aeronáutica (peça 13), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 42.655/2021 - TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 9731/2021-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 005.604/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Veronica Pio e Silva (XXX.304.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.